Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação Cível. Dano moral por abuso de direito. Quantum. Adequação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença de procedência em ação indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a conduta da apelante que, por disputar o patrimônio em processo de divórcio litigioso com o dono do estabelecimento comercial, chegou a agredir física e verbalmente a gerente do estabelecimento que tentou impedir a apropriação de bens postos a venda.
III. Razões de decidir
3. A apelante, ao agredir a gerente do estabelecimento que tentava impedir a apropriação dos produtos postos a venda, ultrapassou o exercício regular de direito, infringindo a integridade física da autora, o que configura abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.
4. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) é adequado, considerando a repercussão dos fatos e o impacto na vida da autora.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187.